Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012482-09.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 531.716.911-91 (AGRAVANTE), NEIDE DE MEDEIROS SHARP - CPF: 052.568.687-80 (AGRAVADO), NEIDE DE MEDEIROS SHARP - CPF: 052.568.687-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP - CPF: 001.214.877-68 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL RURAL ARRENDADO PELO EXECUTADO. VÍNCULO ECONÔMICO COM O IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora sobre os direitos possessórios de imóvel rural indicado em declaração de imposto de renda do agravante. O agravante alega que a propriedade seria de terceiro, e que a menção ao bem em sua declaração de imposto de renda decorreu de erro contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural indicado na declaração de imposto de renda do executado, ainda que este alegue não ser proprietário do bem e sustente que a posse se deu exclusivamente por contrato de arrendamento já encerrado.

III. Razões de decidir

3. A posse qualificada com aproveitamento econômico direto configura direito patrimonial suscetível de penhora, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

4. O agravante declarou o imóvel como de sua posse à Receita Federal em exercícios anteriores, sendo a retificação promovida apenas após a constrição judicial, o que enfraquece a alegação de erro material e compromete a boa-fé processual.

5. A existência de contrato de arrendamento com terceiro não ilide a penhorabilidade da posse exercida de fato, tampouco houve impugnação por parte da alegada proprietária, nos moldes do art. 674 do CPC.

6. A medida constritiva não recai sobre o domínio do imóvel, mas apenas sobre a posição possessória dotada de valor econômico e reconhecida pela própria conduta pretérita do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse qualificada, exercida com exclusividade, continuidade e aproveitamento econômico, é suscetível de penhora como direito patrimonial, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. 2. A retificação tardia de declaração fiscal, não acompanhada de prova idônea, não afasta a presunção relativa de veracidade dos dados inicialmente declarados nem compromete a legitimidade da constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, XIII, e 838, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020997-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Cesar Rocha dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002311-95.2018.8.11.0013, manteve a constrição sobre direitos possessórios de imóvel rural indicado como de sua titularidade, penhorado para garantia de crédito exequendo no valor de R$ 206.963,03.

O agravante sustenta que a inclusão do imóvel penhorado em sua declaração de imposto de renda decorreu de equívoco cometido por seu escritório contábil, o qual teria sido posteriormente corrigido. Afirma que o bem, na realidade, pertence a MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO, circunstância que procurou evidenciar mediante apresentação de contrato de arrendamento e demais documentos. Argumenta que a subsistência da constrição caracteriza indevida restrição patrimonial em desfavor de terceiro, razão pela qual pleiteia a suspensão da medida até o exame definitivo do presente recurso.

Defende sua legitimidade para impugnar a penhora, mesmo na qualidade de arrendatário, para evitar constrição indevida sobre bem que não lhe pertenceria. Requer o provimento do recurso, com o consequente levantamento da constrição sobre o bem.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 281692367).

Em contrarrazões, o Espólio de Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que o agravante, desde 2017, declarou o imóvel como de sua propriedade à Receita Federal, somente promovendo retificação após a constrição judicial, e que a retificação unilateral da declaração de imposto de renda não afastaria a presunção relativa de veracidade dos dados fiscais.

Aduz haver fortes indícios de simulação e tentativa de ocultação patrimonial por parte do agravante, inclusive com vínculos familiares relacionados à titularidade formal do imóvel e à exploração econômica da propriedade. Argumenta, por fim, que a manutenção da penhora preserva a efetividade da execução e a boa-fé processual, sendo medida reversível (id. 297192891).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp ajuizou ação monitória contra Paulo Cesar Rocha dos Santos, julgada procedente, com formação de título executivo de R$ 197.780,00. Iniciado o cumprimento de sentença, restaram infrutíferas as tentativas de intimação e localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

O exequente solicitou diligências complementares (INCRA, INFOJUD, SREI), identificando que o executado declarara à Receita Federal a posse de dois imóveis rurais, incluindo a Estância MG, indicada para penhora de semoventes. A medida foi deferida, mas a ausência de comprovação da titularidade do gado levou à devolução do mandado.

O juízo de origem, ante a ineficácia das medidas constritivas convencionais, deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do bem rural, baseando-se na existência de indícios robustos de que o agravante mantinha relação possessória com o imóvel, inclusive com a lavratura de auto de penhora e designação de fiel depositário ao próprio agravante, que se encontrava fisicamente no local.

Inicialmente registro que a posse qualificada, notadamente quando revestida de elementos de continuidade, exclusividade e aproveitamento econômico do bem, é passível de penhora, conforme previsto no art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a constrição de outros direitos patrimoniais com valor econômico.

De igual forma, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – POSSIBILLIDADE – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 - Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). 2- A medida se revela adequada, pois os executados não trouxeram elementos convincentes sobre sua impropriedade e, além disso, a penhora não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele referentes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020997-04 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

A constrição não recai sobre o domínio do imóvel, que demandaria registro formal, mas sim sobre a posse exercida de forma produtiva pelo executado, a qual, inclusive, foi reconhecida em suas declarações fiscais anteriores. Trata-se de posse com conteúdo patrimonial, passível de penhora.

O contrato de arrendamento com terceiro, que seria o proprietário do bem (Maria das Graças de Carvalho), não descaracteriza a atuação do agravante como possuidor de fato, tampouco afasta os indícios de que exerce a gestão econômica da área. Além disso, eventuais prejuízos a direitos de terceiros devem ser discutidos pela via adequada, mediante embargos de terceiro (art. 674 do CPC), providência que não foi adotada pela alegada proprietária.

Também não se sustenta a alegação de erro na declaração fiscal. A retificação do IRPF foi promovida apenas após a constrição judicial, o que enfraquece a versão apresentada e evidencia conduta incompatível com a boa-fé, sugerindo tentativa de inviabilizar a execução.

Diante de tais elementos, não há qualquer nulidade ou excesso na decisão agravada, devendo ser mantida a penhora sobre os direitos possessórios exercidos pelo agravante sobre o imóvel Estância MG.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter a decisão que reconheceu a possibilidade de penhora sobre eventuais direitos possessórios do agravante, determinando, todavia, que o juízo singular providencie a retificação do auto de penhora, para que este reflita com exatidão o objeto constrito, nos termos do art. 838, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
SERLY MARCONDES ALVES
(
2a VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025